Tribunal: TJDFT
Processo: 0026862-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026862-82.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: FABRÍCIO AZEVEDO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CDC. APLICAÇÃO. PRORROGAÇÃO ALÉM DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DA INCORPORADORA. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇAO SIMPLES. INVERSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. A suspensão do alvará de construção pela Administração Pública não constitui caso fortuito ou força maior, pois apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo a atividade empresarial que é impossível exercê-la sem assumi-los. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir. Os lucros cessantes devem ser mensurados tendo por parâmetro o equivalente aos aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóvel similar. É abusiva a transferência da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, quando não exista outra opção de aquisição sem a intermediação e sendo tal serviço de responsabilidade das fornecedoras. Deve ser restituída a quantia cobrada, de forma simples. Não se pode inverter cláusula que prevê multa e juros moratórios em benefício do consumidor quando o contrato não prevê tal disposição na hipótese em que o fornecedor atrasa na entrega do imóvel. É criar obrigação contratual sem base na disposição de vontade dos contraentes. Ante a lacuna contratual, a mora da construtora deverá ser discutida no âmbito da responsabilidade civil (perdas e danos), que no caso, pode ter por objeto de indenização os lucros cessantes, não sendo cabível a inversão da cláusula penal. Sendo cada parte, ao mesmo tempo, vencedora e vencida na demanda, resta caracterizada a hipótese de sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição pro rata das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Apelação do autor negada provimento. Apelação do réu dado parcial provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o atraso na conclusão da obra se deu por caso fortuito ou força maior, razão pela qual não cabe sua responsabilização; b) artigos 206, §3o, inciso IV, e 725, ambos do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional referente à cobrança da taxa de corretagem se inicia na data da celebração do contrato, e não quando surge o direito de ação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea "c" do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese, a título argumentativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012